Tribunal: TJDFT
Processo: 0748144-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO RESULTANTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão interlocutória prolatada na fase de liquidação dos haveres resultante de dissolução parcial de sociedade desafia agravo de instrumento, por enquadramento em expressa previsão legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
2. Defeituosa a decisão omissa na apreciação dos motivos apontados pela agravante para impugnar a proposta de honorários, porque o i. juízo, no caso, desprezou a própria decisão anterior, em que considerou a viabilidade de se desenvolver perícia menos dificultosa na elaboração do balanço de demonstração e ser esta possibilidade a preferencial, com repercussão na proposta de honorários formulada pelo expert. Inegável a falta de fundamentação, consoante a regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC, sobre os motivos alegados na terceira impugnação da agravante, rejeitada pelo i. juízo na decisão agravada, argumentos por ela deduzidos com base na deliberação anterior do próprio juízo sobre a necessidade de o perito justificar a quantidade de horas por ele indicadas para a execução da perícia.
3. Recurso conhecido e provido.